Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700946-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que o Distrito Federal disponibilize o procedimento de oxigenoterapia domiciliar, no prazo máximo de 5 dias. Informa que tem 80 anos e apresenta comprometimento respiratório e se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga há quatro meses. Sustenta que a efetivação da alta médica depende do fornecimento de oxigenoterapia em domicilio pela parte demandada e que o tratamento ora postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil, sendo previsto nas políticas públicas. Relata que foi requerido o tratamento pela via administrativa, junto á Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas até a presente data o procedimento não foi disponibilizado. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial, amparadas no relatório de ID 36371403, pág. 26 e 27, indicam a premente necessidade da oxigenoterapia domiciliar. Ressalte-se, entretanto, que a agravante formulou o pedido do tratamento diretamente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que encaminhou ofício ao setor responsável para a tomada das devidas providencias. Nesse sentido, depreende-se do ofício de ID 36371403, pág. 19, que o não atendimento até a presente data deve-se ao fato de que “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia n° 00060- 00259462/2021-51 e n9 00060-00007427/2019-33.”. Depreende-se, também, que a agravante “foi inserida em lista de espera em 30/12/2021 pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD.” e que “(...) todos os pacientes que estão em lista de espera serão atendidos assim que o contrato for assinado.” Esse cenário, em que ainda não houve resposta ou esclarecimento do Distrito Federal sobre a contratação de empresa de oxigenoterapia e somado ao fato de que o nome da agravante já se encontra inserido em fila de espera, impede o deferimento, por ora da tutela de urgência. Essas informações são essenciais e precisam de esclarecimentos que poderão ser feitos no curso da demanda. Sem esses elementos, o deferimento de tutela de urgência, ante as limitações do sistema de saúde, pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f